Tribunal: TJMT
Processo: 1039228-82.2025.8.11.0041
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-21
Data de publicação: 2026-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1039228-82.2025.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Aquisição, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (EMBARGANTE), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGADO), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (EMBARGADO), EDNEI LUIZ DA SILVA - CPF: 038.424.948-58 (TESTEMUNHA), JOÃO AGUSTO GOMES SOBRINHO (TESTEMUNHA), JOSIAS RODRIGUES - CPF: 273.047.011-53 (TERCEIRO INTERESSADO), GENELICE ALVES DOS SANTOS - CPF: 962.046.055-34 (EMBARGADO), CARLOS HENRIQUE DA SILVA CAMBARA - CPF: 237.445.101-15 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), HERNANI ZANIN JUNIOR - CPF: 006.037.781-00 (ADVOGADO), LUIS PAULO ALENCAR DE OLIVEIRA - CPF: 712.072.101-10 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
REJEITADOS, UNÂNIME

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

APELAÇÃO
.
EMBARGOS DE TERCEIRO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RESPONSABILIDADE PELOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento ao recurso da embargante e deu provimento ao recurso do embargado, reformando a sentença para condená-la ao pagamento dos ônus sucumbenciais em embargos de terceiro, com fundamento no princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se há omissão no acórdão embargado quanto à análise de fato relevante suscitado pela embargante, referente à indicação de penhora pelo banco sobre fração ideal de imóvel com base em escritura de compra e venda não registrada na matrícula.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão suscitada, reconhecendo expressamente que a escritura pública de venda e compra anterior não foi registrada na matrícula do imóvel, não havendo omissão a ser sanada.

4. A ausência de registro da escritura anterior apenas evidencia a complexidade da situação registral do imóvel, mas não afasta a responsabilidade da embargante pela ausência de publicidade de sua própria aquisição, sendo
esta
a questão central analisada no acórdão.

5. O princípio da causalidade, aplicado conforme jurisprudência consolidada do STJ, determina que deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à propositura da demanda, no caso, a embargante que não providenciou o registro de sua aquisição.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa quando ausentes os vícios previstos no artigo 1.022 do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
art. 1.022
do CPC
.

Jurisprudência relevante citada:

EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos
ao acórdão

que

deu provimento ao recurso do
Banco Bradesco
S.A., reformando a sentença de primeiro grau para atribuir à autora o ônus
da
sucumbência (custas, despesas processuais e honorários advocatícios), os quais fixo em 10% sobre o valor da causa.

A embargante
argumenta que o acórdão incorreu em omissão ao deixar de analisar aspectos expressamente suscitados em sua apelação, em especial quanto à inexistência de registro do negócio jurídico entre os vendedores originários e JOSIAS RODRIGUES e sua esposa MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS.

Ressalta que o próprio banco reconheceu ter indicado o imóvel à penhora com base apenas em escritura pública de venda e compra, que sequer estava registrada na matrícula do imóvel, circunstância que demonstra a ausência de diligência da instituição financeira.

Sustenta ainda que a sentença reformada estava amparada em farta prova documental de que a aquisição do imóvel pela embargante ocorreu durante o curso da execução movida pelo banco contra JOSIAS, mas que essa aquisição não foi formalizada por ausência de registro por problemas alheios à sua vontade.

P
ontua que a responsabilidade pela constrição indevida do imóvel seria do banco, que indicou à penhora bem cuja titularidade formal não estava devidamente regularizada, o que motivou a propositura dos embargos de terceiro por parte da autora.

Por fim, requer que os embargos de declaração sejam acolhidos para sanar a omissão apontada, reformando-se o acórdão a fim de inverter a condenação ao pagamento dos honorários
advocatícios sucumbenciais, nos termos do artigo 85, §10, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Os Embargos de Declaração se destinam unicamente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou o Tribunal de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, e não para novo julgamento da lide.

E não têm, em regra, caráter substitutivo ou modificativo, e sim
aclaratório
ou integrativo.

No caso em análise, a embargante alega omissão no acórdão, sustentando que não foi analisada questão relevante por ela suscitada, referente à indicação, pelo banco embargado, de penhora sobre fração ideal de imóvel com base em escritura de compra e venda não registrada na matrícula do imóvel.

Contudo, ao contrário do que sustenta a embargante, o acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão, não havendo qualquer omissão a ser sanada. O julgado reconheceu expressamente que a escritura pública de venda e compra firmada entre Jucélia Gonçalves Santos,
Joilson
Gonçalves Santos e
Jucinei
Gonçalves Santos como vendedores e Josias Rodrigues e Marlene Ribeiro dos Santos como compradores não foi registrada na matrícula do imóvel, conforme se verifica no seguinte trecho:

“
Analisando detidamente os autos, verifico que, de fato, a embargante comprovou que os compromissários vendedores JOSIAS RODRIGUES e MARLENE RIBEIRO DOS SANTOS haviam adquirido o imóvel de Jucélia Gonçalves Santos,
Joilson
Gonçalves Santos e
Jucinei
Gonçalves Santos, através de escritura pública de venda e compra, em 04 de abril de 2012, registrada no Livro n.
338, fls. n. 019/020, do Segundo Serviço Notarial e de Registro da cidade de Várzea
Grande-MT
. Contudo, este negócio jurídico não foi registrado na matrícula do imóvel
”.

O acórdão, portanto, reconheceu expressamente a situação fática apontada pela embargante. No entanto, tal reconhecimento não alterou a conclusão do julgado quanto à responsabilidade pelos ônus sucumbenciais, pois o fundamento central da decisão foi a aplicação do princípio da causalidade, segundo o qual deve arcar com as despesas processuais aquele que deu causa à propositura da demanda.

A questão central analisada no acórdão foi a ausência de registro da aquisição do imóvel pela própria embargante, e não a ausência de registro da aquisição anterior por Josias Rodrigues. Conforme consignado no julgado,
“é
incontroverso que a embargante não registrou a aquisição do imóvel na matrícula, tampouco comunicou nos autos da execução a existência do negócio jurídico antes da propositura dos embargos de terceiro
”
.

O acórdão fundamentou-se na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, especialmente na Súmula 303 e no precedente firmado no Recurso Especial Repetitivo no 1.452.840/SP, que estabelece que, em embargos de terceiro, quem deu causa à constrição indevida deve arcar com os honorários advocatícios. No caso, a embargante, ao não providenciar o registro de sua aquisição, deu causa à constrição judicial e, consequentemente, à necessidade de ajuizamento dos embargos de terceiro.

O fato de a escritura anterior também não estar registrada não afasta a responsabilidade da embargante, pois, como adquirente do imóvel, cabia a ela diligenciar para regularizar a situação registral do bem
.

Ademais, o acórdão reconheceu expressamente as dificuldades enfrentadas pela embargante para regularizar a propriedade do imóvel, mas considerou que tais dificuldades não afastam a aplicação do princípio da causalidade. Conforme consignado no julgado,
“
Não obstante as dificuldades enfrentadas pela embargante para regularizar a propriedade do imóvel, é fato que, ao tempo da penhora, o bem ainda constava em nome de JOSIAS RODRIGUES no registro imobiliário
”
.

Portanto, não há omissão a ser sanada no
aresto
, pois a questão suscitada pela embargante foi devidamente analisada e considerada no julgamento. O que pretende a embargante, na verdade, é a rediscussão do mérito da causa e a modificação do julgado, o que não é possível por meio de embargos de declaração.

Até mesmo para fins de prequestionamento tem de estar configurado algum
dos vícios a que alude o art.
1.022 do CPC, ausentes no caso concreto.

Para ilustrar:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. OMISSÃO. OFENSA AO ARTIGO 1.022 DO CPC/2015. NÃO CARACTERIZAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

1. Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, o que não se configura na hipótese em tela.

2. A pretensão de reformar o julgado não se coaduna com as hipóteses de omissão, contradição, obscuridade ou erro material contidas no art. 1.022 do novo CPC, razão pela qual inviável o seu exame em sede de embargos de declaração.

3. Embargos de declaração rejeitados”. (
EDcl
. no
REsp.
1570571/PB, Rel. Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgamento em 14-9-2021,
DJe
de 16-9-2021, sem grifos no original).

Pelo exposto
, diante da ausência dos vícios elencados no art. 1.022 do CPC,
rejeito os
Embargos de Declaração
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/01/2026